Tribunal: TJSP
Processo: 1058673-04.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de testamento – Sentença de procedência com declaração de nulidade do ato – Preliminar de falta de dialeticidade afastada – Alegação de ausência de capacidade para testar – Ônus da prova atribuído à requerente – Não comprovação de alteração na capacidade da testadora – Prova documental e oral que confirma a consciência e voluntariedade do ato de testar que

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de testamento – Sentença de procedência com declaração de nulidade do ato – Preliminar de falta de dialeticidade afastada – Alegação de ausência de capacidade para testar – Ônus da prova atribuído à requerente – Não comprovação de alteração na capacidade da testadora – Prova documental e oral que confirma a consciência e voluntariedade do ato de testar que beneficiou o requerido – Ato válido – Sentença reformada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.